Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717671-51.2018.8.07.0015 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MANOEL LEITE MAGALHAES, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA EM FACE DO PATROCINADOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILETIGIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS RECONHECIDOS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.TEMA 955 E 1021, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Preliminar de Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: carece de interesse recursal, pois o diploma legal não serviu de fundamentação pelo Juízo de origem. Rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil: A instituição é parte legítima para demanda na medida em que, como ex empregador do autor e patrocinador da PREVI, a ele competia o pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos, visando à formação da correta reserva matemática do benefício de complementação de aposentadoria. Rejeitada. 3. Preliminar de coisa julgada: Há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não caracteriza pressuposto processual negativo em relação à presente ação reparatória de danos movida contra o patrocinador objetivando a integralização de reserva matemática no âmbito de relação civil de previdência privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos. Rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição: ?Na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito.? (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 148.476/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014). Rejeitada. 5. Mérito. 5.1. Da inclusão dos reflexos de hora extra no recálculo do benefício previdenciário. Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada. 5.2. Da responsabilidade do patrocinador Banco do Brasil: Ambas as partes da relação de emprego, patrocinador e assistido, devem contribuir, na proporção de 50% para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada. Portanto, o réu BANCO DO BRASIL S/A deve ser responsabilizado pela recomposição de 50% da reserva matemática. 5.3. Do Benefício Especial Temporário (BET e BER): O fundo destinado ao pagamento dos referidos benefícios já não mais existe, não havendo que se falar em sua revisão, já que sequer integram a complementação de aposentadoria paga pela PREVI. 5.4. Da Preservação do salário de participação e Observância do teto contributivo: A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, resta evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI. 5.5 Dos Honorários advocatícios: A condenação em honorários sucumbenciais à entidade previdenciária-PREVI deve ser afastada, uma vez que não deu causa à lide. Só haverá sucumbência, eventualmente, na fase executória, se, após o custeio das cotas necessárias, a PREVI, devidamente intimada para revisar o benefício, deixar de fazê-lo no prazo legal. 6. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, no mérito, parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão agravada se encontra em desacordo com as decisões exequendas, sendo incabível a rejeição da liquidação pleiteada. Ressalta, caso a decisão vergastada se mantenha, que haverá flagrante favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Registre-se que não constava na Guia de Recolhimento da União de ID 41466050 o número do processo na origem. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 41499886). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 35711943): (...) Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.483.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.041.559/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028